Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOMENTE EM FAVOR DO EXECUTADO/IMPUGNANTE E SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO EXTIRPADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Segundo entendimento jurisprudencial vinculante do STJ, adotado no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, na hipótese de acolhimento do incidente, ainda que parcial, serão arbitrados honorários somente em benefício do Executado, sobre o excesso de execução extirpado.
2 – A razão pela qual a rejeição, total ou parcial, da impugnação não gera condenação em honorários em favor do Exequente é evitar o duplo arbitramento da verba honorária. Isso porque se a parcela da impugnação não acolhida – seja na rejeição total ou no acolhimento parcial – continua a integrar o débito executado, ela já compõe a base de cálculo dos honorários arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença, conforme determina o artigo 523, §1o, do CPC.
3 – No caso concreto, rejeitada a impugnação quanto à execução das astreintes, o valor relativo a essa parcela continuará incluído no débito exequendo, constituindo base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no início da fase de cumprimento de sentença. É descabido novo arbitramento sobre essa parcela, evitando-se o bis in idem.
Agravo de Instrumento desprovido.